Tribunal: TCU
Processo: 014.809/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre os indícios de irregularidade em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de serviços contínuos de vigilância armada ostensiva na unidade do banco localizada no Estado do Amazonas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Amazon Security Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 2020/049, do Banco da Amazônia S.A., cujo objeto é a contratação de serviços contínuos de vigilância armada ostensiva na unidade do banco localizada no Estado do Amazonas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 45 e 46 da Lei 8.443/1992, 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Banco da Amazônia S.A. que promova a anulação do ato de adjudicação do objeto do Pregão Eletrônico 2020/049 e de todos os atos dele decorrentes e, caso ainda haja interesse, convoque os licitantes remanescentes pela ordem de classificação ou realize novo certame, informando a este Tribunal as providências adotadas no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3. declarar a inidoneidade da empresa CLA Vigilância Privada Ltda. para participar de licitação na administração pública federal ou nos certames em que haja utilização de recursos federais, durante o período de 6 (seis) meses; 9.4. dar ciência ao Banco da Amazônia S.A. sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico 2020/049: tolerância ao atendimento apenas parcial, pela empresa licitante, às diligências efetuadas pelo pregoeiro; ausência de pesquisa sobre outras participações societárias do sócio da licitante beneficiada pela prerrogativa de redução de lance original; e aceitação, em resposta a diligência do pregoeiro, de relação de contratos incompleta e com valores divergentes em relação aos declarados pela licitante; 9.5. encerrar o presente processo, por ter cumprido o objetivo para o qual foi constituído; e 9.6. encaminhar cópia desta decisão ao Banco da Amazônia S.A. e à interessada, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.